Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728810-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IRACI DA SILVA MARTINS REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por IRACI DA SILVA MARTINS com o objetivo de desconstituir sentença proferida nos autos do processo no 0010808-41.2013.8.07.0001, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Brasília, movida pelo CONDOMÍNIO ESTÂNCIAS QUINTAS DA ALVORADA. A autora formula pedido de gratuidade de justiça (ID 28830032). Intimada a comprovar o preenchimento para concessão do benefício (ID 28852014), a requerente apresentou a petição de ID 28963173. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso dos autos, a requerente é funcionária pública aposentada, percebendo mensalmente a salário de R$5.056,56, montante que supera o recebido, em média, pelos trabalhadores assalariados do Brasil, razão pela qual não é possível admitir que esta renda seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Ademais, não consta dos autos informação sobre gastos elevados e extraordinários que a parte precisa arcar. Constata-se, ainda, que o empréstimo bancário indicado nos autos foi contraído de forma voluntária e, não obstante, não compromete significativamente a renda da autora. Com efeito, conclui-se que a requerente busca isentar-se do pagamento das custas e, no caso de sucumbência, dos honorários advocatícios, utilizando-se, para esta finalidade, de pedido de gratuidade de justiça. Nesta perspectiva, a parte não faz jus ao benefício. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada. Ao ensejo, intime-se a autora para que efetue, no prazo de 5 dias, o recolhimento das custas e do depósito prévio, previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator